Tribunal: TJMT
Processo: 0017311-30.2014.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017311-30.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO ATAIDE DE ARRUDA CAMPOS (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VARZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE SANTOS DA CUNHA - CPF: 029.467.891-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO ATAIDE DE ARRUDA CAMPOS

APELADO: MPEMT - VÁRZEA GRANDE

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP) – APELO DEFENSIVO –– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO – PALAVRA DA VÍTIMA QUE RECONHECEU O APELANTE – MAIOR RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – PROVAS COESAS E HARMÔNICAS – RECONHECIMENTO DO APELANTE NA FASE INQUISITIVA – RATIFICADO EM JUÍZO – ARTIGO 226 DO CPP – NATUREZA RECOMENDATÓRIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE OU PREJUÍZO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 29 DO TJMT – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – COM O PARECER MINISTERIAL –
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

1. “As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
(Enunciado Orientativo da Turma de Câmara Criminais Reunidas n. 29 – TJ/MT).

2. As provas amealhadas confirmam a participação do apelante no delito, mormente porque o apelante foi reconhecido pela vítima e estava na posse da
res furtiva
no momento em que foi abordado pelos Policiais Militares.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017311-30.2014.8.11.0002

APELANTE: DIEGO ATAIDE DE ARRUDA CAMPOS

APELADO: MPEMT - VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da
Comarca de Várzea Grande
, que condenou o apelante
Diego Ataide de Arruda Campos
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado
, inscrito no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“Consta dos autos que, no dia 06.08.2014, por volta das 20:00 horas, no bairro Jardim Marajoara II, nesta cidade, o denunciado DIEGO ATAÍDE DE ARRUDA CAMPOS, em divisão de tarefas e unidade de desígnios com terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com a simulação do uso de arma de fogo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em (01) uma motocicleta Honda Biz 125, cor cinza, placas NJT3549, pertencente à vítima Edilaine Santos da Cunha.”
– sic do id. 6774983.

Inconformada, a defesa postula a absolvição do apelante, argumentando que o reconhecimento do apelante realizado pela vítima não observou o que disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Para tanto, aduz que
“não foi tomado o mínimo de cuidado em observar as exigências legais, confeccionando ao menos um auto de reconhecimento detalhado para dar o mínimo de credibilidade ao ato”
(id. 55490490 – pág. 26).

Ao final, sustenta a absolvição do delito de
roubo majorado
e, por consequência, a
desclassificação
para o delito de
receptação
, porquanto o apelante confessou ter adquirido a motocicleta roubada.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do apelo (id. 55490491).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do apelo (id. 56443990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO ATAIDE DE ARRUDA CAMPOS

APELADO: MPEMT - VÁRZEA GRANDE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, que condenou o apelante
Diego Ataide de Arruda Campos
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado
, inscrito no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a defesa sustenta que não há conjunto probatório suficiente para fundamentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, mormente porque o reconhecimento da vítima não obedeceu às disposições legais contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

No entanto, analisando os autos, concluo que os elementos probatórios colacionados são suficientes para ensejar a condenação prolatada.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 6774991), termo de apreensão (id. 6774992), relatório policial (id. 6775000) e declarações da vítima.

A autoria, por sua vez, é induvidosa, conforme o auto de prisão em flagrante (id. 6774985), o termo de reconhecimento de pessoa (id. 6774988) e a prova oral carreada aos autos durante a fase de instrução.

A respeito da participação do apelante
Diego
, a vítima
Edilaine Santos da Cunha
declarou na fase inquisitiva que:

“(...) Que nesta data, a declarante recebeu uma ligação telefônica da polícia militar, informando que sua motocicleta havia sido recuperada no bairro Mapin, nesta cidade, orientando a declarante a comparecer nesta Delegacia a fim de ser ouvida acerca do crime em que fora vítima. QUE aqui estando, a declarante reconheceu o indivíduo DIEGO ATÍDE DE ARRUDA CAMPOS, afirmando ser ele o autor do crime em que a declarante fora vítima, o qual foi quem simulou estar armado, e conduziu a moto da declarante na fuga.” –
sic do id. 6774987.

Logo em seguida, foi lavrado o
termo de reconhecimento de pessoa
, assinado pela Autoridade Policial, pela vítima reconhecedora, por uma testemunha e pelo escrivão de polícia (id. 6774988).

Em juízo, a
vítima Edilaine
ratificou o reconhecimento realizado no inquérito policial, narrando que, durante a abordagem, a viseira do capacete estava levantada, o que a possibilitou visualizar o rosto dos agentes, tornado possível o reconhecimento, que ainda foi corroborado pela estatura e tom de voz do apelante (id. 6775065):

“
Acusação
: (...) Você reconheceu, não teve dúvida, foi ele mesmo?

Edilaine
: Sim, a estatura, a voz, que ele falava lá né, pela cor, assim a identificação certa assim, ele estava de capacete, mas o olho, o olhar, porque ele chegou bem perto, a voz dele;

Acusação
: Tudo bateu com aquela pessoa?

Edilaine
: Tudo, isso; (...)

Juízo
: Quando ele se aproximou para tomar a moto da senhora, ele estava com a viseira do capacete levantada? Dava de ver essa parte dele do rosto aqui, então?

Edilaine
: Levantada, dava.”

Corroborando as alegações da vítima, o Policial Militar, Jean Marcelo de Campos, declarou que o apelante foi encontrado na posse da motocicleta roubada e que esse não soube responder a origem do objeto, dizendo apenas que a adquiriu pela quantia irrisória de R$400,00 (quatrocentos reais).

Em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, e constitui elemento apto a respaldar a condenação. (AREsp 1078628/RJ).

No caso em tela, as provas amealhadas confirmam a participação do apelante no delito, mormente porque o apelante foi reconhecido pela vítima e estava na posse da
res furtiva
no momento em que foi abordado pelos Policiais Militares.

Além disso, a circunstância de a vítima descrever o apelante com características comuns –
pessoa de pele

branca, estatura, corpo bem emagrecido, olhar e voz –
não autoriza desacreditá-la.

Dessa maneira, diante de vasto conjunto probatório evidenciando a responsabilidade de Diego pelo crime de roubo majorado, não há que falar em absolvição, tampouco desclassificação para o delito de receptação.

Outrossim, a alegação de inobservância dos ritos administrativos instituídos pelo art. 226 do CPP, não merece prosperar, uma vez que tais disposições possuem natureza meramente recomendatórias, não sendo imprescindível que os termos de reconhecimento de pessoa obedeçam estreitamente o que positivado no artigo supracitado.

Trago nesse sentido o Enunciado n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”

Esse é o mesmo entendimento adotado pela Corte Cidadã:

“(...) A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (...)"
(AgRg no AREsp 1520565/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019).

De mais a mais, registro que o reconhecimento realizado na seara administrativa foi
ratificado
em juízo, o que afasta qualquer vício ou irregularidade emanada no caderno investigativo.

Assim, concluo que os argumentos trazidos à baila não bastam para absolver o apelante
Diego
, sobretudo porque o édito condenatório foi prolatado sob conjunto probatório amplo, termo de reconhecimento, palavra da vítima e dos policiais militares, ouvidos durante o inquérito e instrução penal e sem qualquer nulidade.

À vista de todo o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020